Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO. QUADRO DE SAÚDE. ESTRUTURA FAMILIAR MÍNIMA. DECISÃO REFORMADA.
1. A necessidade de tratamento contínuo, diante de delírios crônicos, não autoriza a internação perpétua do indivíduo, em especial pela necessidade de observância ao art. 5o, XLVII, alínea b, da Constituição Federal, que expressamente veda penas de caráter perpétuo.
2. Embora lamentável a inexistência de políticas públicas no sentido de acolher e prestar o devido auxílio a pessoas portadoras de transtornos mentais, a medida de segurança, como espécie de sanção penal, não pode ser mantida por lapso temporal superior ao limite máximo da pena abstrata culminada ao delito, em especial quando constatado que o tratamento médico já foi capaz de estabilizar o quadro de saúde do paciente e que existe estrutura familiar mínima extramuros.
3. Recurso provido.